Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. CONSULTA. RENOVAÇÃO. SISTEMAS BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. DESARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. CASO CONCRETO. RAZÕES DO PEDIDO. ANÁLISE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal tais como Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. É necessária a demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique o desarquivamento e a realização reiterada de diligências.
5. A execução foi suspensa a pedido do credor, por não ter encontrado bens passíveis de penhora. Não houve indeferimento na decisão agravada e não se deve fazer ilações sobre o pedido que sequer foi feito. Apenas diante do caso concreto será possível averiguar se as razões de pedir abarcam ou não a motivação adequada. Não se faz análise de problema que ainda não ocorreu.
6. Recurso conhecido e não provido.